Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. ALIMENTOS. VALORES DEPOSITADOS FORA DOS DÉBITOS ALIMENTARES REGULARES. LIBERALIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os valores depositados por alimentante, fora dos débitos alimentares regulares, devem ser considerados como liberalidade, sobretudo quando feitos em ocasiões festivas como aniversários e época natalina, não podendo ser compensados com prestações alimentares futuras.
2. Recurso desprovido.